Tribunal: STF
Processo: ARE 1558860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:



    Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito forte no art. 487, I, do CPC, para: 



    a) Determinar à parte ré que conceda o benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir de 02/03/2024 (DER do NB 31/648.278.569-0), com DIB em 02/03/2024 e DCB em 16/08/2025, consideradas implementadas as condições em 23/02/2024, restando assegurado o direito de formular pedido de prorrogação nos 15 (quinze) dias que antecedem a essa data, com a consequente manutenção dos pagamentos até a reavaliação pericial; 



    Em suas razões, diz que a parte autora não possuía qualidade de segurado na DII. Aduz que as contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo não podem ser computadas e que, portanto, o autor não teria recolhido mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado, não fazendo jus à prorrogação do período de graça. Pede a reforma da sentença. 



    Com contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento. 



    Fundamentação 



    Nos casos de benefícios por incapacidade, o direito só surge com o cumprimento do requisito da incapacidade, desde que presente a qualidade de segurado e a carência. Assim, é na DII que devem ser verificados os demais requisitos (carência e qualidade de segurado). Da mesma forma, o momento para a verificação da legislação aplicável é o início da incapacidade. 



    Ademais, o § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir da contagem como ‘tempo de contribuição’ do RGPS os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal. Vedação que não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. 



    Assim, considerando as contribuições realizadas em valor inferior ao salário mínimo, na data de início da incapacidade verificada (23/02/2024), a parte autora contava com mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado conforme seu CNIS juntado no ev. 4.3, motivo pelo qual sua qualidade de segurado se estendeu por mais 12 meses. 



    Destarte, não há o que reformar na decisão assim motivada, que invoco como razão de decidir. Veja-se:



    [...]



    Logo, cumpridos os requisitos legais do benefício, não prospera a pretensão recursal.



    Dispositivo 



    [...]



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível nº 5030161-65.2024.4.04.7000/PR, 2ª Turma Recursal do Paraná, Juiz Federal Leonardo Castanho Mendes, j. 16.05.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição da República, bem como do art. 29 da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.10.2022)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1188152 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente